Tribunal: STF
Processo: ADI 3225
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-27
Data de publicação: 2010-05-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. 
   Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade. 
   Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem 
   embargos de declaração de decisão em que não há omissão, obscuridade,
   nem contradição entre suas proposições intrínsecas.